Tribunal: CARF
Processo: 13629.720032/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.720032/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.184 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
L.W. COMERCIO DE PISOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
OPÇÃO IRRETRATÁVEL PARA TODO O ANO-CALENDÁRIO.
A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário.
EXCLUSÃO MEDIANTE COMUNICAÇÃO POR OPÇÃO. PORTAL DO
SIMPLES NA INTERNET. EFEITOS A PARTIR DO ANO-CALENDÁRIO
SUBSEQUENTE.
A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), por meio do Portal do simples Nacional na internet. Tratando-se de
exclusão por opção, produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.720032/2013-12
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.184 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720032/2013-12

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
A contribuinte acima qualificada requereu em 17/01/2013 sua exclusão retroativa
do Simples Nacional, a partir de 1o de janeiro de 2010 (fls. 02-04), sob a justificativa de que
verificou que o regime de tributação pelo Lucro Real se torna mais viável à atividade
desenvolvida. Esclareceu que a exclusão foi formalizada em 31/12/2010, por opção do
contribuinte, e que não pode ser penalizada com cobranças de multas por falta de declaração, ou
recolhimentos do Simples no período de 2010. Acreditou que o seu pedido de exclusão tinha
sido efetivado. Por fim, solicitou que não se apliquem multas por falta de declarações no Simples
Nacional, já que os tributos foram recolhidos pelo Lucro Real.
Juntou documentos de fls. 05 e seguintes.
A DRF/CFN/SAORT, conforme Despacho Decisório 08/2014 (fls. 13-15),
indeferiu a solicitação por falta de previsão legal.
Cientificada em 08/04/2014 (fls. 16), a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade em 06/05/2014 (fls. 17-19 e 23-26), ratificando os argumentos apresentados e
acrescentando que a ausência da comunicação da mudança do regime (art. 13, inciso II, a, da Lei
9.317/96) é aspecto meramente formal na própria Lei do Simples (art. 21). Argumentou que a
nova redação do art. 15, II, da Lei no 9.317/96 contraria o disposto no art. 5o, inciso XL da
Constituição Federal. Por esse motivo, reiterou seu pedido de inclusão retroativa.
Em sessão de a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE EXCLUSÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
O pedido de exclusão do Simples por opção da contribuinte surtirá
efeitos somente a partir do ano-calendário subseqüente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância em 26/04/2016( e-fls. 47), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 24/05/2016 (e-fls. 49), no qual repisa os expõe os
fundamentos de fato e de direito antes apresentados na manifestação de inconformidade.
Acrescenta que havia formalizado pedido de exclusão do Simples ainda em
janeiro de 2010 junto à unidade de origem, o qual não foi analisado por ter sido extraviado.
Acreditando ter sido deferido seu pedido, passou a recolher seus tributos pelo Lucro Presumido.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.184 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720032/2013-12

Alega que a exclusão não se dá apenas por opção do contribuinte mas também por
ato da autoridade fiscal.
Discorre sobre princípios constitucionais e afirma que se mantida a decisão de
primeiro grau haverá uma bitributação, pois a empresa recolheu os tributos pelo Lucro
Presumido no ano de 2010.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
A recorrente não desconhece os mecanismos necessários para formalizar um
pedido de exclusão do Simples, como atesta o extrato de e-fls. 12 de que houve pedido de
exclusão pelo portal do Simples Nacional.
Além do mais, não há provas de que houve algum pedido formalizado em janeiro
de 2010, havendo nos autos apenas a petição formalizada no ano de 2013. E mesmo tivesse sido
de fato formalizado um pedido de exclusão do Simples em janeiro de 2010, o que não restou
provado até o momento, mesmo assim os efeitos da exclusão iniciariam apenas no ano seguinte,
nos dos artigos 3 e 6 da Resolução CGSN no 15/2007, verbis:
“Art. 3o A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da
EPP, dar-se-á:
I - por opção;
[...]
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), por meio do Portal do Simples Nacional na internet:
I - na hipótese do inciso I do caput, a qualquer tempo;

Art. 6o A exclusão das ME e das EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.184 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720032/2013-12

I - na hipótese do inciso I do art. 3o, a partir de 1o de janeiro do ano-calendário
subseqüente, ressalvado o disposto no § 1o deste artigo;”

Nesta petição de janeiro de 2013, informa a recorrente que passou a recolher os
tributos pelo Lucro real (e-fls. 3) além de que o motivo para a exclusão retroativa deve-se a ao
fato de que o Simples nacional não seria mais viável. Não há previsão legal para exclusão de
ofício em função de viabilidade ou conveniência do contribuinte optante.
Se a empresa entender que o regime tributário não mais lhe interessa, deve fazer
o pedido de exclusão, não havendo, conforme já dito, previsão legal para exclusão retroativa de
ofício neste caso.
Relevante também observar que perante este CARF a recorrente afirma que
passou a recolher tributos pelo Lucro Presumido no ano de 2010 (e-fls. 50) enquanto que na
manifestação de inconformidade afirma que recolheu pelo Lucro real, inclusive apresentando
tabela de recolhimentos.
Os parágrafos finais do Recurso Voluntário, que falam de usurpação de
“competência tributária alheia”, não trazem qualquer relação com o caso aqui tratado e
aparentam ter sido extraídos de qualquer outra peça de defesa, por isto devem se
desconsiderados.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital